Tribunal: TJMT
Processo: 1039479-42.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039479-42.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (AGRAVANTE), CARLA FABIOLA PADILHA DIAS - CPF: 880.297.351-20 (ADVOGADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), WANESSA DE SOUZA - CPF: 639.220.371-00 (AGRAVADO), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), RAFAEL MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.161-41 (ADVOGADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (AGRAVADO), RAFAEL MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.161-41 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), WANESSA DE SOUZA - CPF: 639.220.371-00 (AGRAVANTE), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. agravo interno. interposição contra acórdão. descabimento. erro grosseiro. inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. recurso não conhecido. aplicação de multa.

i. caso em exame

1. Agravo interno interposto contra acórdão unânime da Primeira Câmara de Direito Privado que julgou embargos de declaração, mantendo decisão anterior sobre arbitramento de honorários advocatícios.

ii. questão em discussão

2. A controvérsia preliminar consiste em saber se é cabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada (acórdão).

iii. razões de decidir

3. O agravo interno é recurso cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, nos termos da legislação processual civil vigente.

4. A interposição de agravo interno contra acórdão (decisão colegiada) constitui erro grosseiro e inescusável, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5. A inadequação da via eleita acarreta a manifesta inadmissibilidade do recurso, obstando a análise das razões de mérito.

6. O manejo de recurso manifestamente inadmissível e protelatório justifica a aplicação de multa processual, conforme previsão legal expressa.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. É manifestamente inadmissível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado, configurando erro grosseiro que afasta a fungibilidade recursal. 2. A insistência na via recursal inadequada autoriza a aplicação de multa por litigância protelatória.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por WANESSA DE SOUZA contra o v. acórdão que, nos autos dos Embargos de Declaração opostos em face do acórdão de Apelação Cível nº 1039479-42.2021.8.11.0041, originário da “Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios”, ajuizada por WAGNER ARGUELHO MOURA em face da agravante, conheceu dos embargos opostos por Wagner Arguelho Moura apenas para prestar esclarecimentos sem efeitos modificativos e rejeitou os embargos opostos pela ora agravante, mantendo o entendimento quanto à possibilidade de arbitramento judicial de honorários mesmo diante de contrato escrito com cláusula limitadora (cf. Id. nº 342992857).

Em suas razões recursais, a agravante reitera a tese de inaplicabilidade do instituto do arbitramento judicial ao caso concreto. Argumenta que a legislação especial que rege a advocacia condiciona o arbitramento à inexistência de estipulação ou acordo, o que não se verificaria na hipótese, dado haver contrato escrito válido entre as partes com cláusula limitadora da atuação profissional. Invoca os princípios da força obrigatória dos contratos e da boa-fé objetiva para sustentar que a ausência de aditivo formal impediria a cobrança pelos serviços excedentes (cf. Id. nº 348997367).

O agravado oferta contrarrazões, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por erro grosseiro, ante a interposição de agravo interno contra decisão colegiada. No mérito, defende a manutenção do julgado, sustentando que os serviços foram efetivamente prestados e que a conduta da agravante configura litigância de má-fé, requerendo a aplicação de multa (cf. Id. nº 348997367).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto contra acórdão desta Câmara que julgou embargos de declaração.

A controvérsia preliminar e determinante reside na adequação da via recursal eleita pela parte agravante para impugnar decisão proferida por órgão colegiado.

Inicialmente, cumpre destacar que o sistema recursal brasileiro é regido pelo princípio da taxatividade, segundo o qual os recursos cabíveis são aqueles expressamente previstos em lei para cada tipo de pronunciamento judicial. A correta identificação do recurso adequado pressupõe a observância da natureza do ato judicial impugnado.

No caso em apreço, a decisão recorrida (Id. nº 342992857) não se trata de uma decisão monocrática proferida isoladamente pelo Relator, mas sim de um acórdão, ato processual emanado do órgão colegiado (Primeira Câmara de Direito Privado), que decidiu, por unanimidade, os embargos de declaração opostos pelas partes.

A orientação dos tribunais superiores e a disciplina processual vigente estabelecem que o agravo interno é o recurso cabível exclusivamente contra decisões proferidas pelo relator de forma monocrática. Sua finalidade precípua é submeter ao colegiado a revisão de um ato singular. Não há previsão legal para o manejo de agravo interno contra decisões que já foram proferidas pelo próprio colegiado.

A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro e inescusável, circunstância que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. A jurisprudência dominante indica que tal equívoco técnico impede o conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade, pois desafia a lógica hierárquica e funcional do sistema de impugnações.

Para ilustrar, considere-se a situação em que um litigante, insatisfeito com uma sentença de mérito proferida por um juiz de primeiro grau, interpusesse um agravo interno dirigido ao próprio magistrado sentenciante, em vez de apelação ao tribunal. O ordenamento jurídico não alberga tal procedimento. Da mesma forma, pretender que o órgão colegiado revise sua própria decisão colegiada através de recurso destinado ao controle de atos monocráticos é medida juridicamente inviável.

Diante da inadequação flagrante da via eleita, torna-se despicienda a análise das razões de mérito ventiladas pela agravante, uma vez que o recurso sequer transpõe a barreira da admissibilidade.

Ademais, verifica-se que o recurso, além de manifestamente inadmissível, revela caráter protelatório, na medida em que insiste em teses já rechaçadas pelo colegiado através de instrumento processual inapto, retardando injustificadamente o trânsito em julgado e a satisfação do direito reconhecido.

Nesse cenário, impõe-se a aplicação da multa prevista na legislação processual para a hipótese de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, em votação unânime, a fim de desestimular o uso abusivo dos meios recursais e preservar a efetividade da prestação jurisdicional.

Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo interno, por manifesta inadmissibilidade decorrente de erro grosseiro.

Em observância ao disposto no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026